Tribunal: TJBA
Processo: 8062540-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062540-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARINALVA RIBEIRO

Advogado(s): EMILIO ELIAS MELO DE BRITTO, BRUNO REIS SAMPAIO SA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL. FACULDADE DA PARTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a incompetência da Justiça Comum e determinou a remessa dos autos ao juizado especial cível, em ação de danos materiais e morais que discute desfalques em conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a competência dos juizados especiais cíveis é obrigatória ou uma faculdade da parte agravante; e (ii) saber se a demanda originária possui complexidade probatória incompatível com o rito sumaríssimo.

III. Razões de decidir

3. A competência dos juizados especiais cíveis é facultativa, constituindo uma opção da parte demandante, que pode eleger validamente o ajuizamento da demanda perante a Justiça Comum, conforme autoriza a legislação de regência.
4. A controvérsia envolve a verificação de supostos desfalques em conta do PASEP, recálculo de saldo, expurgos inflacionários e análise de índices de atualização monetária e juros aplicados ao longo de décadas.
5. Essa natureza fática evidencia a alta complexidade da causa, tornando indispensável a produção de prova pericial contábil, providência que esbarra nas restrições probatórias próprias do rito dos juizados especiais.

IV. Dispositivo

5. Agravo de instrumento não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento nº
8062540-59.2025.8.05.0000
,
figurando como agravante

MARINALVA RIBEIRO

e como agravada

BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

D
AR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto condutor.